Tribunal: TJDFT
Processo: 0722377-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722377-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR ANTONIO AMARAL AGRAVADO: TATIANE NEIVA TEODORO, MASSA FALIDA DE RÁPIDO BRASÍLIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA D E S P A C H O Defiro o pedido de preferência no julgamento do recurso, solicitado pelo agravante na petição de ID 21467795. À Secretaria para as providências cabíveis, sem necessidade de envio do link de acesso, uma vez que o julgamento poderá ser acompanhado pelo Youtube. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator